Tribunal: TJBA
Processo: 8025672-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025672-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GIULIANO BRUNO CORDEIRO DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 90%. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO MOTOCICLÍSTICO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA FUNÇÃO EXERCIDA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS PRÓPRIOS ATOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual contra ato do Secretário de Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 90%, referente ao exercício de funções no Policiamento Motociclístico, conforme previsto na legislação estadual e regulamentação vigente.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à percepção da CET no percentual de 90%, nos termos do art. 110-B da Lei Estadual n.º 7.990/2001 e da Resolução COPE n.º 251/2023, diante do exercício documentado no Policiamento Motociclístico entre abril de 2023 e março de 2024.

Razões de decidir:

3. Comprovada a atuação do impetrante como piloto no Pelotão Motociclístico da Polícia Militar da Bahia, fazendo jus ao percentual de 90% da CET, nos termos da Resolução COPE n.º 251/2023.

4. A negativa administrativa não se sustentou por ausência de prova capaz de refutar a comprovação documental apresentada.

5. Aplicação do princípio da legalidade e vinculação da Administração Pública aos seus próprios atos normativos. Inexistência de discricionariedade no cumprimento da norma vigente.

6. Afastadas as preliminares de decadência e prescrição, diante da natureza de trato sucessivo das parcelas postuladas, com base na Súmula n.º 85 do STJ.

Dispositivo e tese:

7. Segurança concedida para determinar a inclusão da CET no percentual de 90% na folha de pagamento do impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração.

Tese de julgamento
: “1. É devida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 90% aos militares estaduais em exercício comprovado no Policiamento Motociclístico, conforme Resolução COPE n.º 251/2023. 2. A ausência de pagamento viola os princípios da legalidade, isonomia e motivação dos atos administrativos.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8025672-19.2024.8.05.0000
tendo como impetrante
GIULIANO BRUNO CORDEIRO DA SILVA COSTA

e impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22